Tribunal: TJDFT
Processo: 0739265-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEXTO DA LEI. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. REINCIDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Admite-se a revisão criminal na medida em que o requerente instruiu o feito com a cópia da certidão de trânsito em julgado e com as peças suficientes à análise de sua pretensão, consoante artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal. Ademais, suscitou violação ao texto expresso de lei na fixação do regime inicial, o que tem suporte no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. O acórdão rescindendo adequadamente estabeleceu o regime semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a quantidade de pena corporal aplicada, a reincidência e os antecedentes, nos moldes do no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, de modo que não há ilegalidade, teratologia nem erro grosseiro a ser revisado.
3. Preliminar rejeitada. Revisão criminal improcedente.